Tribunal: TJDFT
Processo: 0715198-44.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715198-44.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: POLI ENGENHARIA LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. CONTRATO VERBAL. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. CONVITE FORMULADO PELA ADMINISTRAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARÁTER EMERGENCIAL. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CALDEIRAS DOS HOSPITAIS DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. NULIDADE. SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. COMPENSAÇÃO DEVIDA. DECOTE DE QUAISQUER LUCROS. GLOSA A MAIOR. PAGAMENTO DA DIFERENÇA APURADA. NECESSÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação quando se constata que a decisão está devidamente coerente e motivada, com a indicação das razões de fato e de direito que embasaram a conclusão do julgador, em atendimento ao disposto no artigo 489 do CPC/15. 2. Restou demonstrado que a Autora prestou serviços de manutenção das caldeiras dos hospitais da rede pública de saúde em caráter emergencial à Administração, sem formalização contratual, uma vez determinada a paralização dos serviços prestados pela empresa então contratada devido a irregularidades identificadas por Auditores Fiscais do Trabalho, conforme Ofício no 102/2015 - GAB/SULIS acostado ao feito. 3. A Lei no 8.666/93, no artigo 60, veda a realização de contrato verbal pela Administração Pública. Todavia, a nulidade de um contrato verbal, sem prévia licitação, não afasta a responsabilidade da Administração pelo pagamento dos serviços prestados, desde que comprovados, sob consequência de enriquecimento ilícito do Ente Público. 4. Em verdade, revela-se contraditório e tangencia a má-fé o comportamento do Réu de alegar que o contrato nulo não surte qualquer efeito financeiro para não efetuar o pagamento dos serviços prestados pela Autora, quando assim o foram por meio de solicitação da própria Secretaria de Saúde, ao argumento de que seriam indispensáveis para o funcionamento dos hospitais. 5. Efetivamente prestados os serviços, ainda que sem a devida cobertura contratual, deve o fornecedor ser indenizado pelo que aproveitou à Administração, retirando-se quaisquer lucros ou ressarcimentos pelos demais gastos, conforme Decisão no 437/2011 - TCDF. 6. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada. O recorrente alega violação aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados (nulidade da utilização da prova emprestada sem contradita; valoração da prova emprestada somente pela metade, uma vez que desconsiderada a complementação ao laudo pericial, e desconto integral do BDI), ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos art. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.076.227/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030